Tribunal: STF
Processo: Rcl 85838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Intacto Comércio e Serviços de Blindagem Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo 0020876-33.2025.5.04.0011), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Quanto ao fatos em si, o autor do processo trabalhista ( Anderson) alega que iniciou suas atividades para reclamada em 29/09/2021 e que assim permaneceu até 10/06/2025, tendo sido dispensado. Alega que tal relação teria sido em fraude à legislação trabalhista, sendo decorrência de um contrato de sociedade civil firmado entre o autor (Anderson) e o sr. Rafael Arena, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego, com pagamento de parcelas decorrentes. A reclamada no processos trabalhista (Intacto), não concordando com os fatos narrados e com a alegação de vínculo de emprego, apresentou sua defesa trabalhista, alegando se tratar de contrato de sociedade civil sociedade de fato e também possibilidade de trabalho autônomo, dentre outras fundamentações. 



    Na defesa, a reclamada Intacto também alegou preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, bem como requereu a suspensão do processo com base na TESE 1389 do STF. 



    Sobreveio decisão da Juíza de primeiro grau da Justiça do Trabalho, nestes termos:



    [...]



    Ao contrário da fundamentação do despacho, o caso em tela se enquadra na tese do STF, na medida em que se trata de contrato de natureza civil, estando abarcada pela tese, principalmente em relação ao ônus de prova. Outrossim, a reclamada em sua tese de defesa também faz referência à possibilidade de contratação de autônomo, estando a matéria discutida dentre do teor do Tema 1389.



    [...]



    A repercussão geral do STF, como no caso do Tema 1389, serve para que os precedentes criados em recursos extraordinários sejam aplicados em casos semelhantes, funcionando como um tipo de controle difuso com efeitos vinculantes, sendo certo que o caso em epígrafe se enquadra nesse Tema, imperando, portanto, a ordem de sobrestamento do feito pretendido, por extrema cautela.”



    Ao final, no mérito, requer “a cassação da decisão interlocutória proferida pela magistrada, a determinação de sobrestamento da ação trabalhista e cancelamento de qualquer ato processual realizado no processo 0020876-33.2025.5.04.0011 em razão do Tema 1389, do STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “De início, registro que, em decisão liminar proferida no ARE nº1.532.603, alusiva ao Tema 1389 de Repercussão Geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), foi determinada a suspensão de todos os processos que envolvam discussão sobre:



    “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causa sem que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”.



    Todavia, o sobrestamento de processos e recursos pressupõe idêntica questão de direito, nos termos do art. 1.036 do CPC.



    No caso, contudo, não há discussão acerca de pejotização, tampouco de prestação de serviços mediante contrato civil firmado entre as partes.



    Desta forma, há clara distinção entre as matérias sobre as quais deve haver a suspensão nacional de tramitação, oriunda do Tema 1389 antes referido,e a presente ação, no mesmo sentido do já decidido pela Ministra Carmen Lúcia na Reclamação 79431.



    Pelo exposto, não há falar em suspensão deste feito.



    Intime-se o reclamante da(s) contestação(ões) apresentada(s) nos autos, para manifestação em 10 dias.” (eDoc. 4, fl. 71-72)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada, apesar de ter feito considerações preliminares, ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente